Tribunal: CARF
Processo: 13227.720176/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2011
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional.Inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos valores, a escrituração fiscal da contribuinte, especialmente seu Livro de Registro de Serviços, a circularização realizada junto a clientes da pessoa jurídica e o expresso reconhecimento da recorrente de não haver recolhido ou declarado os tributos devidos incidentes sobre tais receitas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720176/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.559 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CENTRALNORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2011
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional.Inteligência da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a
chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos
valores, a escrituração fiscal da contribuinte, especialmente seu Livro de
Registro de Serviços, a circularização realizada junto a clientes da pessoa
jurídica e o expresso reconhecimento da recorrente de não haver recolhido ou
declarado os tributos devidos incidentes sobre tais receitas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a
aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720176/2014-82
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do
entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) NÃO
CONHECER dos argumentos suscitados sobre matérias de cunho constitucional; ii) NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a multa de ofício qualificada
ao patamar de 150%.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir
José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/RPO, sessão de 06 de fevereiro de 2015 (fls.
156/163)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo perante
aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 114/129), relativamente aos lançamentos de IRPJ e Reflexos
(CSLL/PIS e COFINS), ano-calendário 2011, em face de apuração de omissão de receitas por
prova direta (confronto entre livros, informações fornecidas ao Fisco e circularização junto a
terceiros).
A infração está descrita nos autos de infração juntados (fls. 62/102) e resumida
no AI de IRPJ, com respectivo enquadramento legal (fls. 64):

DA ACUSAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Segundo o Relatório Fiscal (RF – fls. 103/109), a infração foi assim apontada,
sendo os valores identificados na planilha elaborada pelo agente autuante:
“1 O contribuinte foi intimado em 25/10/2013 pelos correios conforme aviso de
recebimento RA588108365BR, mediante Termo de Inicio de Procedimento Fiscal –
TIPF, a apresentar os documentos abaixo citados:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

(...)
4 Em 13/12/2013, o contribuinte foi reintimado pelos correios, conforme aviso de
recebimento – AR – RA588109043BR, a apresentar, até o dia 31/12/2013, os itens
constantes do TIPF que não foram apresentados anteriormente, e, para cada mídia
digital apresentada realizar a validação e autenticação por intermédio do Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), no entanto, este não apresentou
nada até a data do encerramento deste relatório fiscal.
5 Aos 24 dias do mês de janeiro, a sociedade foi intimada novamente pelos correios,
conforme AR RA588141772BR, a esclarecer se as notas da tabela seguinte compõem
receita da sociedade empresária:

5.1 Apresentar as notas de números 3460 a 3465; 3533, 3534; 3691 a 3705; 3775 a
3776.
5.2 Confirmar, se, na folha 35 do livro diário, o número 3877, referente ao número da
Nota Fiscal inicial constitui um erro de digitação posto no lugar do número 3577.
6 Em sua resposta, o contribuinte confirmou o erro digitação elencado no item 5.2
dos fatos deste relatório; apresentou as notas solicitadas com exceção da nota 3577;
bem como solicitou prazo de 15 dias para apresentação dos esclarecimentos a
respeito da composição da receita anual da sociedade solicitada no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal e para apresentação da nota fiscal 3577.
7 Nesta oportunidade, o contribuinte apresentou as seguintes notas fiscais que não se
encontram listadas em seu livro diário:

8 Ao último dia do prazo solicitado o contribuinte protocolou nesta unidade de
atendimento esclarecimentos a respeito da tabela de valores e confirmou se tratarem
efetivamente de receita os seguintes valores:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

9 Aos 22 dias do mês de fevereiro o contribuinte foi intimado mais uma vez pelos
correios, conforme AR SA529503127BR, a esclarecer se as notas fiscais constantes da
Tabela 1 também compõem parte da receita desta sociedade empresária, e em caso
positivo, informar o motivo pelo qual elas não foram incluídas na contabilidade da
sociedade empresária. Concomitantemente, foi realizado um Termo de Diligência
Fiscal para a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA – CERON, CNPJ
05.914.650/0001-66, em que foi solicitado que esta apresentasse planilha em meio
digital que discriminasse as relações comerciais que esta possuísse junto à sociedade
ora fiscalizada.
10 A CENTRALNORTE, em sua resposta à intimação, protocolizou documento junto a
este órgão informando que os valores tabela 1 já estariam inseridos nas receitas
discriminadas na Tabela 2, e que tais números de Notas Fiscais não estavam
constando no Livro Diário por erro de digitação. Tal informação pôde ser confirmada
pela planilha apresentada pela CERON.
INFRAÇÃO – OMISSÃO DE RECEITA
A sociedade empresária, conforme pode se verificar nos itens 8 e 10 das descrições
dos “FATOS” deste relatório fiscal, confirmou ter auferido as receitas mensais
apuradas pela fiscalização e lançadas em livro diário, caracterizando assim a
infração OMISSÃO DE RECEITA, por esta ter sido contabilizada e não confessada
em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais nem em DIPJ –
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
(...)
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Foram deduzidos os valores dos tributos declarados em DIRF pela empresa tomadora
dos serviços conforme código da receita 6190 – demais serviços(Vide Anexo I,
Instrução Normativa 1234) – conforme tabela a seguir:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

(...)
Vale enfatizar ainda que a sociedade empresária ora em análise fiscal figura
reincidentemente sob esta infração tributária, conforme pode se depreender dos autos
do processo 13227-720.372/2013-76 (Já julgado favoravelmente à fiscalização
realizada em recurso de primeira instância) que tramita neste órgão público, em que
foi apurada a falta de recolhimento aos cofres públicos no ano-calendário de 2010
dos mesmos tributos que aqui estão sendo levantados.
Portanto, diante dos artifícios utilizados pelo contribuinte para não pagamento dos
tributos tais como, emissão de DCTF e DIPJ com receita nula, a figura de reincidente
do contribuinte, tais atos levam a configuração tipificada como sonegação fiscal,
aplicando-se o percentual da multa agravada conforme art. 44, § 1o da Lei 9.430/96 e
art. 71, inc. I da Lei 4502/64 que nos trazem ipsi literis (grifo nosso):
(...)
Em vista do exposto, encerramos nesta data com a apuração e constituição de Crédito
Tributário no valor de R$ 2.482.668,98, com Juros de Mora calculados até
21/03/2014”.
Consequentemente foram perpetrados lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e
COFINS, com multa de ofício de 150%.
Como a recorrente optou pelo regime do Lucro Presumido no período objeto
dos fatos (AC 2010), os valores, para fins de IRPJ e de CSLL, foram agrupados por trimestre, a
saber:
1o Trimestre

R$ 3.065.214,93
2o Trimestre

R$ 3.238.522,84
3o Trimestre

R$ 3.267.153,49
4o Trimestre

R$ 5.008.648,04
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Obs.: Para fins de lançamentos de PIS e de COFINS foram assumidos os valores mensais.
Irresignada, a contribuinte acostou impugnação e documentos (fls. 114/131)
onde pontuou haver sido afrontada a legislação e que deveria a Autoridade Fiscal desenvolver
investigações quanto aos dados apresentados e, a partir dos resultados, solicitar esclarecimentos
ao contribuinte.
Mais, que constituiu o crédito fiscal mediante presunção, sem buscar a verdade
material que deve dar substância ao lançamento, além de violar o princípio da reserva legal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Bateu-se longamente contra a exasperação da multa de ofício, aduzindo ter
havido afronta ao princípio do não confisco e erro grosseiro na aplicação da multa de 150%. Por
fim, solicitou o acolhimento da impugnação e a decretação da improcedência da ação fiscal;
requereu, ainda, a apresentação de novos cálculos, sem aplicação de multas confiscatórias, nem
multas agravadas por reincidência, com prazo para pagamento da diferença apresentada.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 156/163), a 2a Turma da DRJ/RPO, de forma unânime,
além de afastar os argumentos acerca de confisco (Súmula CARF no 2), manteve os lançamentos,
improvendo a impugnação, assentando:
“1 - Da omissão de receita.
Conforme se depreende do relatório, trata-se de omissão de
receita da atividade operacional, cujos valores embora lançados
em livro fiscal obtido junto a própria contribuinte, não foram
informados na DIPJ e foram ainda expressamente reconhecidos
por ela. Trata-se na realidade de prova direta de omissão de
receitas, vez que extraída de documentos e escrituração
apresentados pela própria contribuinte.
Tudo isso sem dizer da cautela fiscal de deduzir os valores dos
tributos declarados em DIRF pela empresa tomadora dos serviços
conforme código da receita 6190 – demais serviços (Vide Anexo I,
Instrução Normativa 1234) – conforme tabela constante do
Relatório Fiscal.
Portanto nenhuma razão cabe à impugnante quanto a alegação
levantada em preliminar de que estariam sendo cobradas
novamente as contribuições já retidas na fonte, como o PIS e ao
COFINS.
A impugnante questionou o lançamento de forma genérica,
alegando que os valores apurados estão equivocados, mas sequer
apontou onde estaria o alegado equívoco. Essas circunstâncias
desautorizam o argumento passivo. Trata-se à evidência de
protelatório discurso.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Enfim, apurada a receita bruta operacional, sem que a
contribuinte tenha informado em DIPJ, ou mesmo confessado em
DCTF, nem comprovado o recolhimento do IRPJ e do adicional
devidos e lançados, considerada ainda a observância da aplicável
fundamentação legal declinada, não restaram comprovadas as
premissas passivas de elidir o lançamento, notadamente, porque
não foram maculados quaisquer dispositivos legais ou normativos
evocados na impugnação. Assim, conclui-se pela procedência do
lançamento do IRPJ.
2 - Dos tributos reflexos (PIS, COFINS, CSLL)
A exigência reflexa das contribuições ao PIS e a COFINS, bem
como da CSLL, na hipótese da constatação de omissão de receita,
vem disciplinada expressamente no art. 24 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, base legal do art. 537 do RIR/99, acima
transcrito:
(...)
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato
gerador de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de
constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto
à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, mantida a exigência do IRPJ, o
mesmo destino deve ser dato às exigências relativas às
contribuições, a não ser que haja alegação ou fato que possa levar
à conclusão diversa, o que não ocorreu.
3 – Da multa de ofício qualificada.
Sobre os tributos e contribuições devidos foi aplicada a multa
qualificada de 150% com fulcro no art. 44, I, e § 1o, da Lei n°
9.430/96, por entender a fiscalização que a conduta da
contribuinte em reincidir na mesma infração nos anos-calendário
de 2010 e 2011 leva à configuração tipificada como sonegação
fiscal.
(...)
Por oportuno, convém transcrever os aludidos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64:
(...)
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicar
a multa qualificada não basta simples indícios, é necessário o
elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito
de fraudar ou de sonegar, cuja prova deve ser produzida com
acuidade, apta a demonstrar a indelével intenção de cometer um
dos três ilícitos descritos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de
1964.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

(...)
Ressalte-se que, qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo,
com vistas a reduzir ou suprimir tributo, estará sempre
enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Portanto, é
irrelevante distinguir se a conduta fraudulenta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que a conduta
fraudulenta se enquadre em qualquer um dos tipos infracionais
definidos na citada lei.
Observa-se que o mérito da autuação é omissão de receita que
embora tenha sido informada em livros fiscais não fizeram parte
da escrituração contábil e, por conseguinte, não fora informada na
DIPJ. Esse procedimento deu-se de maneira reiterada, uma vez
que foi verificada a mesma infração em todos os meses de 2010 e
2011.
A inserção de elementos inexatos na declaração de rendimentos
encerra uma natureza comissiva. A outra conduta do sujeito
passivo contém natureza omissiva, consistindo em não fazer
constar determinada operação, efetivamente realizada, com o
intuito de suprimir ou reduzir o tributo devido.
O elemento subjetivo da conduta adotada pela empresa é o dolo
genérico, que se apresenta como a vontade consciente e livre de
omitir a informação, ou de prestá-la de forma adulterada, vale
dizer, falsa, não verdadeira. Além do dolo genérico, no presente
caso também se verificou o dolo específico, caracterizado pela
vontade voltada à redução do tributo ou da contribuição devidos.
Os fatos explanados e os elementos juntados aos autos pela
fiscalização evidenciam, de forma inequívoca, o intuito deliberado,
por parte da contribuinte, de impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes a seu faturamento. O fato de declarar em DCTF
valores muito menores aos devidos e de oferecer à tributação
apenas parte de sua receita e não escriturar devidamente suas
receitas, de forma reiterada, durante todo o período compreendido
entre janeiro de 2010 a dezembro de 2011, obviamente, não pode
ser creditada a simples erro contábil como foi alegado, o que
demonstra o elemento dolo, no sentido de ter a consciência e
querer a conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei no
4.502/64. Entendo que o “animus”, vontade de querer o resultado,
ou assumir o risco de produzi-lo, ficou evidenciado pelo montante
de receita omitida ao longo de todo o período fiscalizado.
Discutível seria o caso se estivéssemos diante de uma operação
isolada, envolvendo valor de pequena monta, não reincidente;
neste caso, poder-se-ia concluir pela ocorrência de um erro
eventual, de ordem meramente material, passível de tributação
sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento. Mas não é o
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

caso, posto que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente
praticados pela autuada em todos os meses do período fiscalizado.
Por todas essas razões, entendo que a qualificação da multa
aplicada foi medida acertada e em perfeita consonância com a
legislação aplicável, pelo que deve ser mantida.
(...)
Diante de todo o exposto VOTO pela improcedência da
impugnação mantendo os lançamentos tais como foram
constituídos”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA
Verificada a existência de receitas operacionais contabilizadas, mas não
declaradas, mantém-se o lançamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Uma vez que os lançamentos de PIS, COFINS e CSLL decorreram dos
mesmos elementos de prova que nortearam o do IRPJ, evidencia-se o
caráter reflexivo, impondo-se a eles o mesmo veredicto firmado no
lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovado o evidente intuito de fraude
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
172/194) contestando as conclusões do aresto enfrentado e, no mais, basicamente repisando os
argumentos expendidos na peça inaugural de defesa.
Para finalizar requerendo (fls. 193):
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 13/02/2015
– protocolização do RV em 13/032015 – fls. 172) a representação processual da recorrente está
corretamente formalizada (fls. 195/221) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
cumpridos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como relatado, os autos apontam para omissão de receitas por prova direta
detectada pelo Fisco (ano-calendário/2011), mediante confronto entre livros, informações
fornecidas pela recorrente e circularização realizada junto a terceiros.
Lavrados os autos de infrações de IRPJ e reflexos, a contribuinte acostou
impugnação junto à Turma Julgadora de 1o Grau, restando vencida em seus argumentos, sendo
mantidos os lançamentos.
Novamente irresignada, interpôs o RV agora em análise, adotando basicamente
a mesma linha inaugural de defesa, ou seja,
i)
em preliminares, nulidade por ofensa aos princípios da legalidade e
ampla defesa
ii)
no mérito, possível afronta à legislação na consecução dos lançamentos;
iii)
confisco;
iv)
erro na fixação da multa em 150%; e,
v)
necessidade de apresentação de novos cálculos
Pois bem, a respeito do possível confisco, sem necessidade de maiores
delongas, trata-se de matéria de cunho constitucional cujo exame é vedado aos Conselheiros
deste Colegiado por força da Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”), de modo que, nesta parte, não
conheço do RV.
Acerca da preliminar de nulidade suscitada, resta claro pela leitura dos autos o
trabalho fiscal pautou-se pela mais absoluta correção, sendo oportunizado à recorrente não só
durante a fase de fiscalização (investigativa), como a partir do procedimento administrativo
instaurado, a total possibilidade de exercitar sua defesa, sem quaisquer impedimentos ou
empecilhos. Igualmente, foram seguidos e observados pelo agente autuante todos os requisitos
legais exigidos para a realização da ação fiscal e consecução dos lançamentos.
Preliminar rejeitada.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

DO MÉRITO. DAS INFRAÇÕES
No mérito, melhor sorte não colhe a recorrente.
De fato, a acusação fiscal é incisiva e não foi rebatida ou derrubada pela
contribuinte, que se limitou a tecer considerações vagas e não trazer provas que pudessem ser
contrapostas às assertivas do Fisco que fez um trabalho parcimonioso, investigativo, incluindo
intimações e circularização perante o maior (ou único) tomador dos serviços da recorrente
(Centrais Elétricas de Rondônia S/A – Ceron), dando à fiscalizada a possibilidade de justificar as
alegações feitas e apresentar os documentos que julgasse necessários.
Veja-se (RF – fls. 103/105):

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Sequencialmente, após respostas da fiscalizada e circularização feita pelo Fisco
junto à CERON, a Autoridade Fiscal elaborou a planilha definitiva sobre os valores que
representaram efetivas receitas da contribuinte em 2011 e que, mesmo escrituradas, NÃO
FORAM OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO, sujeitando-se aos lançamentos de ofício perpetrados
e aqui analisados (RF – fls. 106):

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Importa destacar que a recorrente, intimada a respeito, manifestou
concordância com os valores (petição – fls. 44):

Valores mensais expressos nos autos de infração de PIS/COFINS (RF – fls. 90
- para fins de IRPJ e CSLL os montantes são trimestrais):

Em suma, procedimento fiscal realizado estritamente dentro das normas e
regramento próprios de auditoria, sendo permitido à fiscalizada exercer plena e integralmente seu
direito de defesa e manifestação, não havendo qualquer mácula ou nulidade.
Além disso, basta o mais singelo olhar aos autos de infração (fls. 62/102) e ao
Relatório Fiscal (fls. 103/109) para se constatar a correção da descrição dos fatos,
enquadramento legal e consecução dos lançamentos, com ampla participação da interessada em
todas as fases procedimentais.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Então, confirmados os valores da receita escriturada, inclusive por testemunho
da própria contribuinte e, igualmente, confirmado o não oferecimento à tributação do
IRPJ/CSLL/PIS e COFINS sobre a mesma, indubitavelmente estampou-se a chamada “omissão
de receitas por prova direta”, obtida com suporte na própria escrituração, documentos e
informações do sujeito passivo e circularização junto a terceiros. Em outras e claras palavras, ao
contrário do inconformismo da recorrente (RV – fls. 177), os lançamentos de omissão de receitas
não foram perpetrados com supedâneo em quaisquer das hipóteses legais de presunção, mas,
sim, por prova direta.
Quadro bem destacado pelo I. Relator da decisão de 1o Piso (fls. 159/160):
“Conforme se depreende do relatório, trata-se de omissão de receita da
atividade operacional, cujos valores embora lançados em livro fiscal
obtido junto a própria contribuinte, não foram informados na DIPJ e
foram ainda expressamente reconhecidos por ela. Trata-se na realidade de
prova direta de omissão de receitas, vez que extraída de documentos e
escrituração apresentados pela própria contribuinte.
(...)
Enfim, apurada a receita bruta operacional, sem que a contribuinte tenha
informado em DIPJ, ou mesmo confessado em DCTF, nem comprovado
o recolhimento do IRPJ e do adicional devidos e lançados, considerada
ainda a observância da aplicável fundamentação legal declinada, não
restaram comprovadas as premissas passivas de elidir o lançamento,
notadamente, porque não foram maculados quaisquer dispositivos legais
ou normativos evocados na impugnação. Assim, conclui-se pela
procedência do lançamento do IRPJ”.
Assim, por seus próprios e escorreitos fundamentos, os lançamentos devem ser
mantidos, de forma que, em relação à matéria de mérito e às infrações apontadas pelo Fisco,
nego provimento ao recurso voluntário.
DA MULTA DE OFÍCIO
Subleva-se a recorrente contra a imposição de multa de ofício ao índice de
150%.
Em que pese seu inconformismo, razão não lhe cabe, isso porque a incidência
das multas às infrações de natureza tributária submete-se aos ditames da Lei no 9.430/1996,
corretamente aplicada pelo Auditor Fiscal nos autos em questão.
Veja-se a tipificação legal assumida pelo Fisco na consecução dos lançamentos
e aplicação da multa de ofício, conforme Auto de Infração de IRPJ (fls. 77):
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Reproduzindo mencionado dispositivo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária, da qual
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição, por parte da contribuinte. E é
exatamente este o caso aqui tratado, pelo que não pode a mesma ser afastada.
Sobre sua duplicação para 150%, há que ter presente nos autos as figuras
citadas nos artigos 71, 72 e 73 (conjunta ou isoladamente) da Lei no 4.502/1964, quais sejam:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

A melhor exegese dos citados dispositivos é no sentido de que a aplicação da
multa em dobro impõe a ocorrência, a exteriorização, a presença concreta do evidente intuito
doloso de fraudar a legislação tributária, não bastando meros indícios, tanto que os lançamentos
feitos com base em presunção (que não é o caso dos autos), via de regra não aceitam a
qualificação.
Todavia, no caso tratado, a estampa é a seguinte: a omissão de receitas não foi
apontada e apurada pelo Fisco com fundamento em quaisquer das presunções legais previstas na
legislação (depósitos bancários de origem não comprovada - artigo 42, da Lei no 9.430/1996, ou
saldo credor de caixa – artigo 281 – RIR/1999, por exemplo), MAS por prova direta, ou seja, a
recorrente obteve receitas, escriturou-as, reconheceu sua mensuração e valoração pelo agente
autuante, PORÉM não impôs sobre ela a devida tributação de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS.
Mais ainda (e aí a exteriorização do dolo), entregou DIPJ com valores zerados
ou próximos de zero em anos consecutivos, mostrando, claramente, ação dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação).
Como bem apontado pela decisão de 1o Piso, aqui adotada subsidiariamente
como razões de decidir, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/1999 (AC. DRJ – fls.
162/163):
“Observa-se que o mérito da autuação é omissão de receita que
embora tenha sido informada em livros fiscais não fizeram parte
da escrituração contábil e, por conseguinte, não fora informada
na DIPJ. Esse procedimento deu-se de maneira reiterada, uma
vez que foi verificada a mesma infração em todos os meses de
2010 e 2011.
A inserção de elementos inexatos na declaração de rendimentos
encerra uma natureza comissiva. A outra conduta do sujeito
passivo contém natureza omissiva, consistindo em não fazer
constar determinada operação, efetivamente realizada, com o
intuito de suprimir ou reduzir o tributo devido.
O elemento subjetivo da conduta adotada pela empresa é o dolo
genérico, que se apresenta como a vontade consciente e livre de
omitir a informação, ou de prestá-la de forma adulterada, vale
dizer, falsa, não verdadeira. Além do dolo genérico, no presente
caso também se verificou o dolo específico, caracterizado pela
vontade voltada à redução do tributo ou da contribuição
devidos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Os fatos explanados e os elementos juntados aos autos pela
fiscalização evidenciam, de forma inequívoca, o intuito
deliberado, por parte da
contribuinte,
de
impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
dos fatos geradores correspondentes a seu faturamento. O fato
de declarar em DCTF valores muito menores aos devidos e
de oferecer à tributação apenas parte de sua receita e não
escriturar devidamente suas receitas, de forma reiterada,
durante todo o período compreendido entre janeiro de 2010
a dezembro de 2011, obviamente, não pode ser creditada a
simples erro contábil como foi alegado, o que demonstra o
elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer a
conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64.
Entendo que o “animus”, vontade de querer o resultado, ou
assumir o risco de produzi-lo, ficou evidenciado pelo
montante de receita omitida ao longo de todo o período
fiscalizado.
Discutível seria o caso se estivéssemos diante de uma operação
isolada, envolvendo valor de pequena monta, não reincidente;
neste caso, poder-se-ia concluir pela ocorrência de um erro
eventual, de ordem meramente material, passível de tributação
sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento. Mas não é
o caso, posto que não se trata de atos isolados, mas
reiteradamente praticados pela autuada em todos os meses
do período fiscalizado.
Por todas essas razões, entendo que a qualificação da multa
aplicada foi medida acertada e em perfeita consonância com a
legislação aplicável, pelo que deve ser mantida”. (destaques
acrescidos)
Nestas condições, em que o dolo indiscutivelmente se fez presente, nego
provimento ao RV e mantenho a qualificação da multa.
Por fim e adicionalmente, importante observar que, houvesse a recorrente
minimamente se preocupado em declarar os débitos em DCTF, ainda que não fizesse pagamento
dos mesmos, a multa seria de 20%. Passando in albis tal providência, a multa aplicada deixa de
ser a de mora (20%) e passa a ser a de ofício (75%) e duplicada pelo dolo constatado (150%).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui
prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
CONCLUSÃO
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720176/2014-82

Assim, voto no sentido de, i) NÃO CONHECER dos argumentos suscitados
sobre matérias de cunho constitucional; ii) NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos e a multa de ofício qualificada ao patamar de 150%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 273
DF CARF MF
Original